Tribunal: TJMT
Processo: 0002705-73.2014.8.11.0009
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002705-73.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (VÍTIMA), JOSE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 281.251.779-49 (APELADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), JOSE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 281.251.779-49 (REPRESENTANTE), JOSE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 281.251.779-49 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL no 0002705-73.2014.8.11.0009 - COMARCA DE COLÍDER-MT

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU DENÚNCIADO POR ESTELIONADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – CONDENAÇÃO POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
–
1)
PLEITO PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 171 DO CP – AÇÃO DELITIVA CONSISTENTE EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA MEDIANTE PREJUÍZO ALHEIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 17 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
– PENA FIXADA 01 ANO E 02 MESES –
2)

PRESCRIÇÃO EX OFFICIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNICA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
3)
RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO .

1.
Estando comprovado nos autos que a falsificação de documento particular (passagem de ônibus), serviu como meio necessário para o estelionato e nele se exaurindo (por não haver provas em sentido contrário), aplica-se o princípio da consunção (Súmula 17 do STJ), porquanto evidenciado pelas provas a intenção de obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

2.
Se entre o recebimento da denúncia e a condenação recorrível à fixação de pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, decorreram mais de quatro anos, impõe-se a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa, reconhecível de ofício na forma dos arts. 107, IV, c/c art. 109, V, do CP, ficando prejudicado o recurso da defesa.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL no 0002705-73.2014.8.11.0009 - COMARCA DE COLÍDER-MT

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela defesa de JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA, ambos inconformados com a sentença editada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder-MT (ação penal cód. 89700), que
julgou parcialmente procedente a denúncia
DESCLASSIFICANDO o delito previsto no artigo 171 do Código Penal para o delito previsto no artigo 298 do CP (falsificação de documento particular), condenando JOSÉ à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por multa de 01 (um) salário mínimo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, nas razões de recurso, requer a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado pelo delito previsto no artigo 171 “
caput
” do Código Penal, nos termos da denúncia, em continuidade delitiva, nos termos da denúncia (pag. 185/193-PDF).

JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA, nas razões recursais, por sua vez, requer a absolvição alegando ausência de confirmação de que os documentos particulares foram realmente falsificados, posto que não houve realização da perícia nos documentos (Razões pags. 222/226-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público e a defesa do réu, pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos. (pags. 199/203 e 255/261-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA é pelo
provimento
do recurso da acusação e
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 264/271-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 15 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020